Tribunal: TJES
Processo: 0001430-23.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001430-23.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

APELADO: MARIA ALCELY BOTELHO DE TOLEDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001430-23.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, FABIANO BELO BARBOSA - ES31527
APELADO: MARIA ALCELY BOTELHO DE TOLEDO
Advogado do(a) APELADO: LORENA CALDONAZZI COSTA NOGUEIRA - ES26224-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos, tanto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
, quanto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, que à unanimidade negou provimento aos recursos, mantendo a sentença.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

É o que se extrai de simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na mesma esteira se apresenta a jurisprudência dessa e. Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.[...] (TJES, EDAI, 48159005122, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 31/05/2016, DJE: 07/06/2016)

Tampouco se admite oposição desta via recursal com fim único de prequestionamento, sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Esse posicionamento encontra amparo em julgado deste Sodalício:

[...] Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal [...] (TJES, ED APC 38110036977, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Segunda Câmara Cível, Julgamento: 06/05/2014, DJe: 14/05/2014).

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, conforme entendimento jurisprudencial:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada (a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED APC, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Segunda Câmara Cível, Julgamento: 06/10/2015, DJe: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que os recursos não merecem provimento, posto que analisando o acórdão atacado e as arguições dos embargantes, não se verifica nenhuma dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015. Explico.

Os pontos tidos por omissos, quais sejam, ilegitimidade passiva da EDP, divergência ao Tema 989 STJ e limitação da permanência da embargada pelo período de 24 meses após o óbito do titular foram devidamente analisados e discutidos no acórdão, como destaca-se abaixo:

[...] Vale destacar que a sentença, em sua parte dispositiva, é clara ao determinar que ambas as requeridas devem assegurar o plano de saúde da autora mediante o pagamento da contraprestação, não havendo fundamento para afirmar que a EDP não foi incumbida de qualquer obrigação a ser cumprida. Dessa forma, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.

[...] No Tema Repetitivo nº 989 do STJ, a questão discutida foi: “definir se o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial quando, durante a atividade, a contribuição era realizada exclusivamente pela empresa.”

A tese firmada nesse contexto foi: “em planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, a menos que haja disposição em contrário expressa no contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho. O pagamento de coparticipação não caracteriza contribuição e não se classifica como salário indireto.”

Primeiramente, o julgamento mencionado não se relaciona com o presente caso, que trata do direito de permanência de um dependente no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular, enquanto o tema discutido se refere ao direito do ex-empregado após a demissão. Além disso, as recorrentes não provaram que a EDP (empregadora) custeava o plano coletivo exclusivamente. [...]

Certo é que o natural inconformismo da requerida não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto, inexistindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos e
LHES NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume o acórdão atacado, pelas razões acima deduzidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.